Tribunal: STF
Processo: HC 255203
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diogo Pereira de Goes Vieira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 983.551/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; nos arts. 333, caput, e 330, ambos do Código Penal; e no art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro.



    Alega-se, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida e na gravidade abstrata do delito.



    Desse modo, requer-se, por fim, 



     “(...) a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, permitindo-se ao paciente que responda ao processo criminal em liberdade, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP.



    Caso alguma irregularidade não combatida pela defesa, requer seja reconhecida a ordem de oficio.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA, CORRUPÇÃO ATIVA, CRIME DE TRÂNSITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. 



2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 131,10 g de cocaína e 511,50 g de crack. 



3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, destacando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas e a reincidência específica. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante - que responde pelo suposto cometimento dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; 333, caput, e 330, ambos do Código Penal; e 311 do Código de Trânsito Brasileiro - foi preso em flagrante transportando 131,10 g de cocaína e 511,50 g de crack, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares, trafegou em alta velocidade e teria tentado subornar os agentes públicos. 



6. Ademais, a segregação cautelar também encontra fundamento como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o agravante é reincidente específico. 



7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado o risco de reiteração delitiva. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



8. Agravo regimental improvido. 



Tese de julgamento: ‘1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco de reiteração delitiva’.” (grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a quantidade de droga (131,10g de cocaína e 511,5g de crack), bem como os indícios de materialidade e autoria, conforme visto na ementa antes transcrita. 



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16) (grifei)



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente